Tribunal: TJDFT
Processo: 0709486-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709486-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELENITA CORREIA MAIA AGUIAR D E S P A C H O Cuida-se de petição apresentada pela Agravante HELENITA CORREIA MAIA AGUIAR, em que esta requer a reconsideração da decisão monocrática de ID 69848406, que determinou a suspensão da tramitação processual até o julgamento do Tema 1.349 do STF e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, inc. V, “a” (primeira parte), do CPC. Nada a prover quanto ao requerimento de reconsideração da Agravante, pois o que pretende é revisar o que outrora já fora decidido por esta Relatoria. Cabe salientar que, no atual sistema processual pátrio, não existe previsão para análise de pedido de reconsideração de qualquer decisão. Ademais, a parte não trouxe fatos novos ocorridos após a prolação da decisão que se requer a reconsideração a justificar uma reavaliação de seu pedido. Diante disso, antes da apreciação do agravo interno, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador